Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus redigido de punho próprio pelo paciente FABIANO SABINO PEREIRA. Extrai-se das razões manuscritas pelo paciente seu inconformismo com a sua condenação e com a respectiva sanção penal que lhe foi aplicada nos autos da ação penal tombada sob o número 0007578-49.2017.8.07.0001 (ID 26920598). O paciente indicou possuir advogada particular, intimada para o exercício de sua defesa técnica neste feito. A nobre causídica manifestou-se regularmente por meio da petição de ID 27101621. Brevemente relatado. Passo a decidir. Malgrado o esforço argumentativo empreendido pelo paciente, a presente impetração não transpõe as barreiras de sua admissibilidade e, por isso, deve ser indeferida in limine. Com efeito, ao que consta, ainda tramita nesta egrégia Turma, em grau recursal, a ação penal tombada sob o número 0007578-49.2017.8.07.0001, na qual foi imputada ao paciente a prática dos crimes de tráfico e drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armamento de uso restrito. Simples consulta aos autos da ação penal em questão permite verificar que, após regular instrução processual, a pretensão punitiva movida em desfavor do paciente foi julgada inteiramente procedente (ID 18657799 dos autos de origem). Em sede recursal, foi mantida a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por outro lado, operou-se a desclassificação da imputação de posse ilegal de armamento de uso restrito para o tipo mais brando de posse irregular de armamento de uso permitido. No mais, sua sanção penal foi reduzida (IDs 18657957 e 24231107 dos autos de origem). No momento, pendem de apreciação os embargos de declaração opostos por sua d. defesa (ID 24673948 dos autos de origem). A propósito, note-se que a pendência de análise dos aclaratórios opostos em favor do paciente descortina, de forma inequívoca, a configuração de litispendência impeditiva do regular processamento deste writ. Os argumentos deduzidos pelo paciente em suas razões manuscritas ainda serão objeto de enfrentamento por esta egrégia Turma quando do julgamento dos embargos de declaração opostos por sua d. defesa, o que evidencia a impertinência do acionamento da estreita via do habeas corpus para reagitar os mesmos fundamentos arguidos no processo de origem. Não por outra razão que a nobre causídica constituída pelo paciente, em sua manifestação de ID 27101621, informou que “o pleito já é objeto de recurso a ser julgado dia 15/07/21 pela 1a Turma Criminal”, o que torna indene de dúvidas que a presente impetração está despida de utilidade. Conclui-se que o presente writ padece de manifesta inadmissibilidade e, por isso, desmerece processamento. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a impetração e julgo extinto o feito sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator